Tribunal: TRF3
Processo: 0028006-26.2003.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: p/ acórdão: Ministro Marco Aurélio Mello.
Órgão colegiado: Tribunal Pleno. DJ 22/09/95).
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementação do benefício, em 50% desde o óbito do militar até o falecimento da ex-esposa pensionista e a partir daí em 100%. Para pagamento dos valores em atraso, deve ser observada a prescrição quinquenal, com correção monetária utilizando-se os critérios determinados no Resolução n° 242 do C.7F, restando os juros moratórios já incluídos na aplicação da taxa Selic. Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos autores, fixados em 10% do valor da condenação.

A União apelou, sustentando em resumo, que durante o período compreendido entre o falecimento do militar e a prova da união estável a ex-esposa recebeu integralmente o valor da pensão quando deveria ter recebido apenas a metade, correspondente a sua cota-parte, devendo a outra metade ficar reservada à apelada. Só a partir de 04/07/2000 é que teria direito de receber a pensão, no limite de sua cota-parte não fazendo jus a valores pretéritos. Afirma que não deve prevalecer o entendimento proferido na sentença, acerca da retroatividade da cota-parte da pensão a partir do falecimento do militar. Aduz ser incabível a aplicação da taxa Selic nos juros moratórios, porque nas condenações da Fazenda Pública não estes não poderão ultrapassar o percentual de 6% ao ano, devendo ser aplicável o disposto no art. 4° da Medida Provisória n o 2.180-35 de 24.08.2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei n° 9.494, de 10.09.97, que em virtude do seu caráter especial deverá prevalecer sobre toda e qualquer outra regra genérica que porventura estabeleça juros de forma diversa.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
530/588)

0028006-26.2003.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO EFETIVA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Os requisitos e limitações legais acerca das pensões dos servidores militares regem-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício, conforme entendimento sedimentado pelo STF e STJ, nos termos da seguinte orientação: "O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do militar instituidor do benefício, por força do princípio tempus regit actum" (STF - MS no 21.707-3/DF. Relator p/ acórdão: Ministro Marco Aurélio Mello. Órgão julgador: Tribunal Pleno. DJ 22/09/95).

2. In casu, o instituidor do benefício faleceu em 08/11/1999 (86008951 - Pág. 149), sendo assim deve-se observar a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

3. Para fins de concessão de pensão por morte de militar, deve ser demonstrada a existência da união estável entre o instituidor do benefício e sua companheira, caracterizada pelo animus do casal em permanecer juntos, constituir família, caracterizando-se em uma união pública, contínua e duradoura. Além disso, há que se verificar a presença entre as partes de afeto e intimidade, típicos de uma relação conjugal.

4. Por se tratar de pressuposto subjetivo, a sua prova deve ser feita com mais rigor, sendo imperiosa a evidência de que exista de modo inconteste a convivência equivalente aos laços maritais, com o objetivo de constituição de uma entidade familiar, o que vem definido no art. 1o, da Lei no 9.278/96, que regulamentou o § 3o, do artigo 226, da Constituição Federal.

5. Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ adota a orientação de que "(...) A união estável tem como requisitos a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar, e se configura ainda que um dos companheiros possua vínculo conjugal com outrem, desde que haja, entre os casados, separação fática ou jurídica. 5. A companheira possui direito à pensão por morte do companheiro, militar, ainda que casado, uma vez comprovada, nas instâncias ordinárias, a separação de fato entre os cônjuges (...)" (EDRESP n° 354424/PE, Min. Rel. Hélio Quaglia Barbosa, DJ/I de 17/12/2004, pág. 600).

6. No caso em comento, restou fartamente demonstrado nos autos através de demonstrativos de pagamento de plano de saúde em nome da autora (86008951 - Pág. 14/segs.); carteira de sócia à autora e aos seus filhos de Sócia do Clube dos Militares (86008951-Pág. 69/segs.); Solicitação de inclusão de dependentes junto ao Exército em nome da autora e de seus dois filhos (86008951 - Pág. 12) com data de 23/06/1993; Cópia da Justificação Judicial (86008951 - Pág. 135/segs), com protocolo em 10/02/2000.

7. A justificação judicial foi julgada por sentença e realizada a justificação (86008951 - Pág. 184). Assim como se depreende dos depoimentos das testemunhas naqueles autos que afirmam de forma consentânea que o casal mantinha um relacionamento caracterizado como união estável.

8. Do conteúdo probatório dos autos restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o militar, pois inconteste tanto dos documentos acostados na inicial, quanto do exame dos depoimentos das testemunhas no processo de justificação afirmam o status de companheira da autora, de modo que no ponto, a sentença merece ser mantida.

9. Conforme demonstra o documento de Solicitação de Inclusão de Dependente (86008951 - Pág. 12), datado de 1993, através do qual o militar solicitou ao Ministério do Exército a inclusão da autora e seus dois filhos como seus dependentes, por se encontrar separado judicialmente, o que foi deferido, conforme os demais documentos acostados aos autos. Tal fato comprova que antes do óbito do instituidor ,a autora era dependente econômica do militar e antes do falecimento já ostentava a condição de companheira, não havendo em se falar que o termo inicial do benefício deverá ser o trânsito em julgado da decisão de mérito, de modo a não merecer reparos a sentença ora combatida.

10. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028006-26.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: HELENA TAME YADA

Advogado do(a) APELADO: EDNA VILLAS BOAS GOLDBERG - SP90270

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028006-26.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - MEX

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS

APELADO(A): HELENA TAME YADA

ADVOGADO: EDNA VILLAS BOAS GOLDBERG

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de habilitação na pensão por morte de militar, sob ao fundamento de ter sido companheira do de cujus.

A sentença julgou o pedido procedente, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inc. 1, do Código de Processo Civil, para condenar a União à habilitação da autora como pensionista por dependência do militar falecido, com implementação do benefício, em 50% desde o óbito do militar até o falecimento da ex-esposa pensionista e a partir daí em 100%. Para pagamento dos valores em atraso, deve ser observada a prescrição quinquenal, com correção monetária utilizando-se os critérios determinados no Resolução n° 242 do C.7F, restando os juros moratórios já incluídos na aplicação da taxa Selic. Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos autores, fixados em 10% do valor da condenação.

A União apelou, sustentando em resumo, que durante o período compreendido entre o falecimento do militar e a prova da união estável a ex-esposa recebeu integralmente o valor da pensão quando deveria ter recebido apenas a metade, correspondente a sua cota-parte, devendo a outra metade ficar reservada à apelada. Só a partir de 04/07/2000 é que teria direito de receber a pensão, no limite de sua cota-parte não fazendo jus a valores pretéritos. Afirma que não deve prevalecer o entendimento proferido na sentença, acerca da retroatividade da cota-parte da pensão a partir do falecimento do militar. Aduz ser incabível a aplicação da taxa Selic nos juros moratórios, porque nas condenações da Fazenda Pública não estes não poderão ultrapassar o percentual de 6% ao ano, devendo ser aplicável o disposto no art. 4° da Medida Provisória n o 2.180-35 de 24.08.2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei n° 9.494, de 10.09.97, que em virtude do seu caráter especial deverá prevalecer sobre toda e qualquer outra regra genérica que porventura estabeleça juros de forma diversa.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028006-26.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - MEX

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS

APELADO(A): HELENA TAME YADA

ADVOGADO: EDNA VILLAS BOAS GOLDBERG

V O T O

De início, cumpre esclarecer que os requisitos e limitações legais acerca das pensões dos servidores militares regem-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício, conforme entendimento sedimentado pelo STF e STJ, nos termos da seguinte orientação: "O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do militar instituidor do benefício, por força do princípio tempus regit actum" (STF - MS no 21.707-3/DF. Relator p/ acórdão: Ministro Marco Aurélio Mello. Órgão julgador: Tribunal Pleno. DJ 22/09/95).

In casu, o instituidor do benefício faleceu em 08/11/1999 (86008951 - Pág. 149), sendo assim deve-se observar a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

Para fins de concessão de pensão por morte de militar, deve ser demonstrada a existência da união estável entre o instituidor do benefício e sua companheira, caracterizada pelo animus do casal em permanecer juntos, constituir família, caracterizando-se em uma união pública, contínua e duradoura. Além disso, há que se verificar a presença entre as partes de afeto e intimidade, típicos de uma relação conjugal.

Por se tratar de pressuposto subjetivo, a sua prova deve ser feita com mais rigor, sendo imperiosa a evidência de que exista de modo inconteste a convivência equivalente aos laços maritais, com o objetivo de constituição de uma entidade familiar, o que vem definido no art. 1o, da Lei no 9.278/96, que regulamentou o § 3o, do artigo 226, da Constituição Federal.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ adota a orientação de que "(...) A união estável tem como requisitos a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar, e se configura ainda que um dos companheiros possua vínculo conjugal com outrem, desde que haja, entre os casados, separação fática ou jurídica. 5. A companheira possui direito à pensão por morte do companheiro, militar, ainda que casado, uma vez comprovada, nas instâncias ordinárias, a separação de fato entre os cônjuges (...)" (EDRESP n° 354424/PE, Min. Rel. Hélio Quaglia Barbosa, DJ/I de 17/12/2004, pág. 600).

No caso em comento, restou fartamente demonstrado nos autos através de demonstrativos de pagamento de plano de saúde em nome da autora (86008951 - Pág. 14/segs.); carteira de sócia à autora e aos seus filhos de Sócia do Clube dos Militares (86008951-Pág. 69/segs.); Solicitação de inclusão de dependentes junto ao Exército em nome da autora e de seus dois filhos (86008951 - Pág. 12) com data de 23/06/1993; Cópia da Justificação Judicial (86008951 - Pág. 135/segs), com protocolo em 10/02/2000.

A justificação judicial foi julgada por sentença e realizada a justificação (86008951 - Pág. 184). Assim como se depreende dos depoimentos das testemunhas naqueles autos que afirmam:

NOME: Smar Machado de Barros

PROFISSÃO: militar da reserva

Registro no Ministério do Exército n° 023459930-6

“(...) sou diretor do Clube dos Sargentos e posso afirmar que o senhor Aelcio freqüentava este clube com a senhora Helena. Afirmo também que pelo fato de trabalhar no departamento de saúde, tenho conhecimento que o senhor Aelcio pagava seguro -saúde e mais dois filhos. Posso afirmar também que eles viveram maritalmente por volta de nove ano(...)” (86008951 - Pág. 185).

NOME: Marina Ferreira Dantas

PROFISSÃO: do lar

“(...) conheço a senhora Helena há aproximadamente quatorze anos. Conheci também o falecido senhor Aelcio da Silva. Posso afirmar também que ambos viverão maritalmente, segundo meu conhecimento, por volta de oito anos. Eles eram meus vizinhos. Afirmo também que o casal não teve filhos, como também o relacionamento não teve nenhuma interrupção durante todo o período que os conheci. Posso afirmar também que o senhor Aelcio e a senhora Helena se apresentavam em público juntos, indo à feira, mercados, passeavam, inclusive no dia do falecimento do senhor Aelcio, eles estavam juntos(...)”

Assim, do conteúdo probatório dos autos restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o militar, pois inconteste tanto dos documentos acostados na inicial, quanto do exame dos depoimentos das testemunhas no processo de justificação afirmam o status de companheira da autora, de modo que no ponto, a sentença merece ser mantida.

Conforme demonstra o documento de Solicitação de Inclusão de Dependente (86008951 - Pág. 12), datado de 1993, através do qual o militar solicitou ao Ministério do Exército a inclusão da autora e seus dois filhos como seus dependentes, por se encontrar separado judicialmente, o que foi deferido, conforme os demais documentos acostados aos autos. Tal fato comprova que antes do óbito do instituidor, a autora era dependente econômica do militar e antes do falecimento já ostentava a condição de companheira, não havendo se falar que o termo inicial do benefício deverá ser o trânsito em julgado da decisão de mérito, de modo a não merecer reparos a sentença ora combatida.

Diante dos argumentos expostos, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO EFETIVA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Os requisitos e limitações legais acerca das pensões dos servidores militares regem-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício, conforme entendimento sedimentado pelo STF e STJ, nos termos da seguinte orientação: "O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do militar instituidor do benefício, por força do princípio tempus regit actum" (STF - MS no 21.707-3/DF. Relator p/ acórdão: Ministro Marco Aurélio Mello. Órgão julgador: Tribunal Pleno. DJ 22/09/95).

2. In casu, o instituidor do benefício faleceu em 08/11/1999 (86008951 - Pág. 149), sendo assim deve-se observar a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

3. Para fins de concessão de pensão por morte de militar, deve ser demonstrada a existência da união estável entre o instituidor do benefício e sua companheira, caracterizada pelo animus do casal em permanecer juntos, constituir família, caracterizando-se em uma união pública, contínua e duradoura. Além disso, há que se verificar a presença entre as partes de afeto e intimidade, típicos de uma relação conjugal.

4. Por se tratar de pressuposto subjetivo, a sua prova deve ser feita com mais rigor, sendo imperiosa a evidência de que exista de modo inconteste a convivência equivalente aos laços maritais, com o objetivo de constituição de uma entidade familiar, o que vem definido no art. 1o, da Lei no 9.278/96, que regulamentou o § 3o, do artigo 226, da Constituição Federal.

5. Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ adota a orientação de que "(...) A união estável tem como requisitos a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar, e se configura ainda que um dos companheiros possua vínculo conjugal com outrem, desde que haja, entre os casados, separação fática ou jurídica. 5. A companheira possui direito à pensão por morte do companheiro, militar, ainda que casado, uma vez comprovada, nas instâncias ordinárias, a separação de fato entre os cônjuges (...)" (EDRESP n° 354424/PE, Min. Rel. Hélio Quaglia Barbosa, DJ/I de 17/12/2004, pág. 600).

6. No caso em comento, restou fartamente demonstrado nos autos através de demonstrativos de pagamento de plano de saúde em nome da autora (86008951 - Pág. 14/segs.); carteira de sócia à autora e aos seus filhos de Sócia do Clube dos Militares (86008951-Pág. 69/segs.); Solicitação de inclusão de dependentes junto ao Exército em nome da autora e de seus dois filhos (86008951 - Pág. 12) com data de 23/06/1993; Cópia da Justificação Judicial (86008951 - Pág. 135/segs), com protocolo em 10/02/2000.

7. A justificação judicial foi julgada por sentença e realizada a justificação (86008951 - Pág. 184). Assim como se depreende dos depoimentos das testemunhas naqueles autos que afirmam de forma consentânea que o casal mantinha um relacionamento caracterizado como união estável.

8. Do conteúdo probatório dos autos restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o militar, pois inconteste tanto dos documentos acostados na inicial, quanto do exame dos depoimentos das testemunhas no processo de justificação afirmam o status de companheira da autora, de modo que no ponto, a sentença merece ser mantida.

9. Conforme demonstra o documento de Solicitação de Inclusão de Dependente (86008951 - Pág. 12), datado de 1993, através do qual o militar solicitou ao Ministério do Exército a inclusão da autora e seus dois filhos como seus dependentes, por se encontrar separado judicialmente, o que foi deferido, conforme os demais documentos acostados aos autos. Tal fato comprova que antes do óbito do instituidor ,a autora era dependente econômica do militar e antes do falecimento já ostentava a condição de companheira, não havendo em se falar que o termo inicial do benefício deverá ser o trânsito em julgado da decisão de mérito, de modo a não merecer reparos a sentença ora combatida.

10. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.